Tribunal: TJDFT
Processo: 0736637-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Vistos etc. Consoante a disciplina procedimental à qual está sujeito o recurso de apelação, a ausência de preparo enseja juízo negativo de admissibilidade, por consubstanciar o preparo um dos pressupostos objetivos da pretensão recursal, conforme estabelece o artigo 1.007, caput[1], combinado com artigo 1.017, § 1o[2], do novel estatuto processual. Alinhada essa premissa, afere-se do cotejo destes autos que o apelante deixara de comprovar, no ato da interposição do apelo que aviara, o respectivo preparo, de forma a realizar esse pressuposto objetivo de admissibilidade recursal. Cientificado do fato processual, conquanto tenha atendido ao chamamento que lhe fora endereçado para promover o preparo, consoante autoriza o artigo 1.007, §4o, do CPC[3], promovera o recolhimento tão somente do equivalente, quando, na conformidade do legalmente estabelecido, deveria promover o recolhimento ao dobro dos emolumentos pertinentes ao preparo[4]. Sob essa realidade, não promovido o preparo, na forma dobrada, ao ser instado a tanto, e não sendo possível, já assegurada essa faculdade, se assegurar novo prazo para complementação do recolhido (§5o)[5], o apelo se tornara deserto. É que, assegurada oportunidade para realização do preparo, na forma dobrada, a inércia do recorrente, que inclui o recolhimento incompleto do devido, descerra o aperfeiçoamento da preclusão temporal, conforme o derradeiro dispositivo indicado. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 932, III, combinado com o artigo 1.007, §§4o e 5o, do estatuto processual, nego conhecimento ao apelo aviado pelo réu por ter se tornado deserto. Como consectário, encerrando o não conhecimento do recurso sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios originalmente impostos ao apelante para o equivalente a 11% (onze por cento) do valor da causa, devidamente atualizado. Operada a preclusão, tornem os autos ao juízo a quo para efetivação do decidido. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de junho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] NCPC, “Art. 1.007 - No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.” [2] - NCPC, “Art. 1.017 - § 1o Acompanhará a petição o comprovante do pagamento das respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela publicada pelos tribunais.” [3] - NCPC, “Art. 1.007, § 4o- O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” [4] - ID 167588597 e ID 16758598 [5] - NCPC, “Art. 1.007, § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o.”